Tribunal: TJES
Processo: 5003966-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003966-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELISANGELA FARIAS DE OLIVEIRA PEDRONI e outros
AGRAVADO: ELDER AMANCIO PEDRONI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003966-18.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: ELISÂNGELA FARIAS DE OLIVEIRA PEDRONI e GUILHERME DE OLIVEIRA PEDRONI

AGRAVADO: ELDER AMANCIO PEDRONI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELISÂNGELA FARIAS DE OLIVEIRA PEDRONI
e
GUILHERME DE OLIVEIRA PEDRONI

contra a r. decisão (ID nº 13391932 dos autos originários) que, nos autos da
ação de divórcio litigioso, alimentos, guarda, convivência e partilha de bens c/c liminar de afastamento do lar
ajuizada em face de
ELDER AMANCIO PEDRONI,
deferiu o pedido liminar de afastamento do requerido do lar; arbitrou alimentos provisionais em favor do filho do casal em 100% (cem por cento) do salário-mínimo vigente, e indeferiu o pedido de alimentos para a cônjuge.

Em suas razões (ID nº 2585118), os agravantes sustentam que (
i
) o agravado possui alta capacidade econômica para custear-lhes alimentos, pois é sócio de empresa com capital social de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e possui veículos em seu nome; (
ii
) GUILHERME possui gastos mensais de R$ 2.890,00 (dois mil oitocentos e noventa reais) que não podem ser arcados por sua genitora, a qual também precisa de pensão alimentícia, pois sempre dedicou-se ao lar, não possui curso superior, e, atualmente, atua como operadora de caixa, auferindo R$ 1.295,25 (mil duzentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos) por mês.

Por fim, alegam que (
iii
)
“o juízo de primeiro grau não avaliou corretamente a possibilidade de deferimento da liminar de afastamento de lar pelo agravado, vez que o art. 14 da Lei 11.340/06 dispõe de competência
concorrente para a análise do pedido de afastamento do lar”
e que
“a medida cautelar de afastamento de um dos cônjuges do lar tem como base o art. 1.562 do Código Civil, no qual define como competente o juízo de família com o intuito de garantir a integridade física e moral do cônjuge ameaçado”.

Com arrimo nesses argumentos, os recorrentes pleiteiam a reforma da decisão para (
i
) determinar o afastamento do requerido do lar conjugal; (
ii
) majorar o valor arbitrado a título de alimentos provisionais de G.D.O.P para R$ 2.890,00 (dois mil, oitocentos e noventa reais) e (
iii
) arbitrar alimentos em favor do ex-cônjuge em R$ 2.390,00 (dois mil, trezentos e noventa reais).

O pleito antecipatório foi indeferido por meio da decisão de ID nº 2659159.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões no ID nº 2875555.

Por sua vez, a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID nº 3162424 entendendo pela desnecessidade de atuação no feito, na medida em que sobreveio a maioridade do filho do casal.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 01º de setembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003966-18.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: ELISÂNGELA FARIAS DE OLIVEIRA PEDRONI e GUILHERME DE OLIVEIRA PEDRONI

AGRAVADO: ELDER AMANCIO PEDRONI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
ELISÂNGELA FARIAS DE OLIVEIRA PEDRONI
e
GUILHERME DE OLIVEIRA PEDRONI

contra a r. decisão (ID nº 13391932 dos autos originários) que, nos autos da
ação de divórcio litigioso, alimentos, guarda, convivência e partilha de bens c/c liminar de afastamento do lar
ajuizada em face de
ELDER AMANCIO PEDRONI,
deferiu o pedido liminar de afastamento do requerido do lar; arbitrou alimentos provisionais em favor do filho do casal em 100% (cem por cento) do salário-mínimo vigente, e indeferiu o pedido de alimentos para a cônjuge.

Em suas razões (ID nº 2585118), os agravantes sustentam que (
i
) o agravado possui alta capacidade econômica para custear-lhes alimentos, pois é sócio de empresa com capital social de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e possui veículos em seu nome; (
ii
) GUILHERME possui gastos mensais de R$ 2.890,00 (dois mil oitocentos e noventa reais) que não podem ser arcados por sua genitora, a qual também precisa de pensão alimentícia, pois sempre dedicou-se ao lar, não possui curso superior, e, atualmente, atua como operadora de caixa, auferindo R$ 1.295,25 (mil duzentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos) por mês.

Por fim, alegam que (
iii
)
“o juízo de primeiro grau não avaliou corretamente a possibilidade de deferimento da liminar de afastamento de lar pelo agravado, vez que o art. 14 da Lei 11.340/06 dispõe de competência
concorrente para a análise do pedido de afastamento do lar”
e que
“a medida cautelar de afastamento de um dos cônjuges do lar tem como base o art. 1.562 do Código Civil, no qual define como competente o juízo de família com o intuito de garantir a integridade física e moral do cônjuge ameaçado”.

Com arrimo nesses argumentos, os recorrentes pleiteiam a reforma da decisão para (
i
) determinar o afastamento do requerido do lar conjugal; (
ii
) majorar o valor arbitrado a título de alimentos provisionais de G.D.O.P para R$ 2.890,00 (dois mil, oitocentos e noventa reais) e (
iii
) arbitrar alimentos em favor do ex-cônjuge em R$ 2.390,00 (dois mil, trezentos e noventa reais).

O pleito antecipatório foi indeferido por meio da decisão de ID nº 2659159.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões no ID nº 2875555.

Por sua vez, a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID nº 3162424 entendendo pela desnecessidade de atuação no feito, na medida em que sobreveio a maioridade do filho do casal.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de ação de divórcio litigioso, alimentos, guarda, convivência e partilha de bens c/c liminar de afastamento do lar proposta por
ELISÂNGELA FARIAS DE OLIVEIRA PEDRONI e G.D.O.P

em face de
ELDER AM
A
NCIO PEDRONI
.

No que tange aos pedidos liminares, os requerentes pleitearam (
i
) o afastamento do requerido do lar, pois,
“apesar da medida protetiva deferida
[na Vara Criminal de Cariacica]
determinar o afastamento do lar do agressor, importante ressaltar que a referida medida só tem validade durante 180 (cento e oitenta) dias, o que causa grande angústia na parte autora”.

Ademais, pleitearam (
ii
) a concessão de alimentos em favor do ex-cônjuge e do filho menor, destacando que
“o requerido possui ampla capacidade econômica para arcar com os valores de pensão requeridos, uma vez que é sócio junto com seu irmão da empresa ENSEL-ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, que lhe garante renda mensal significante”
e que
“durante toda a relação, a autora nunca trabalhou, sempre tendo sido sustentada pelo ex-marido. Além disso, a requerente não possui curso superior
(...)”,
estando empregada como operadora de caixa, percebendo a remuneração de R$ 1.295,00 (mil duzentos e noventa e cinco reais).

Por sua vez, o Juízo
a quo
deferiu parte dos pedidos antecipatórios, cuja decisão o presente recurso está a impugnar, nos termos já relatados.

Do arbitramento de alimentos em prol do menor e do ex-cônjuge

De início, é de se acentuar que, conforme o magistério de Yussef Said Cahali:

(...) a palavra “alimentos” vem a significar tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si; mais amplamente, é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção. (
Dos alimentos
. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 16).

É de ressaltar, ainda, que o binômio necessidade daquele que pleiteia e possibilidade daquele que é obrigado a suportá-los há de estar sempre presente na fixação dos alimentos, com o respectivo valor impondo-se estabelecido em consideração a essa correlação.

Assim, e aqui invoca-se uma vez mais o magistério de Yussef Said Cahali:

(...), na determinação do “
quantum”
, há de se ter em conta as condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, a sua idade, saúde e outras circunstâncias particulares de tempo e de lugar, que influem na própria medida; tratando-se de descendente, as aptidões, preparação e escolha de uma profissão, atendendo-se ainda que a obrigação de sustentar a prole compete a ambos os genitores; (...) a obrigação alimentar não se presta somente aos casos de necessidade, devendo-se considerar a condição social do alimentado, ter-se-á em conta, porém, que é imprescindível a observância da capacidade financeira do alimentante, para que não haja desfalque do necessário ao seu próprio sustento (obr. cit., pp. 726 e 727).

Ademais, calha acentuar que “
é assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento que
os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter
excepcional
e transitório
, salvo quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira
” (AgInt no AREsp n. 1.306.626/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

No caso vertido, e, com a cognição que me é oportunizada nesta fase inicial da demanda, verifico que a agravante
ELISÂNGELA FARIAS DE OLIVERA PEDRONI
demonstrou que aufere salário de operadora de caixa, no montante de R$ 1.295,00 (mil duzentos e noventa e cinco reais).

Ainda, também constato que a recorrente reside do imóvel do casal, e já há incidência de pensão alimentícia em favor do filho menor, o que permite que se isente de custear certos valores.

Ademais, verifico que ainda não restou demonstrada a real condição financeira do agravado, o qual sequer foi citado para compor a lide, de modo que não é possível, neste momento, aferir, indene de dúvidas, que o mesmo possui vasto patrimônio.

O que se vislumbra dos documentos apresentados pelos recorrentes é que o recorrido é sócio de uma empresa com capital social de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e que esse possui dois veículos, cujo valor pela tabela FIPE é de R$ 20.728,00 (vinte mil, setecentos e vinte e oito reais) e R$ 40.676,00 (quarenta mil, seiscentos e setenta e seis reais).

Não obstante, não considero que tais valores são de elevada monta a atestar, indene de dúvidas, que o agravado possa custear os alimentos solicitados pelos agravantes em sua integralidade.

Deste modo, com base nos elementos probatórios acostados aos autos até então e, à luz da cognição sumária,
INDEFIRO o pedido de fixação de verba alimentícia em favor do cônjuge virago.

Por sua vez, no que tange ao pedido de majoração dos alimentos em favor do filho,
GUILHERME DE OLIVEIRA PEDRONI
, é cediço que o dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, enquanto não atingirem a maioridade civil ou por outra causa determinada pela legislação, decorre do poder familiar, nos termos do art. 229, da CF/88; do art. 22, do ECA; e dos arts. 1630, 1634 e 1635, inciso III, do Código Civil.

Na hipótese dos autos, a despeito de GUILHERME ter acabado de atingir a maioridade, compreendo que suas necessidades restam demonstradas e, inclusive, suas despesas com educação, saúde, alimentação, lazer, dentre outras, são inquestionáveis.

Por outro lado, examinando os documentos que integram o presente instrumento, observo, tal como exposto acima, que ainda não restou demonstrada a ampla capacidade financeira sustentada pelos recorrentes a respeito do recorrido.

Assim, a meu sentir, o montante arbitrado pelo Juiz de Primeira Instância – um salário-mínimo – encontra-se consentâneo com a realidade dos autos e, neste momento, não comporta majoração.

Rememoro, por oportuno, que, como dito, estamos diante de fase inicial da demanda, momento em que sequer houve citação da parte adversa, de modo que, caso, ao longo da instrução probatória, reste demonstrado que o agravado dispõe de maiores condições financeiras, inexiste óbice de formulação de pedido alteração nos montantes fixados.

Do pedido de afastamento do requerido do lar

Conforme relatado, a agravante afirma ser vítima de violência doméstica, motivo que ensejou a propositura do processo nº 0001650-43.2022.8.08.0012 perante a Vara Criminal de Cariacica.

Naqueles autos, foi prolatada decisão nos seguintes termos:

Assim, com amparo no artigo 22 da Lei 11.340/2006, e a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima, DEFIRO O PEDIDO formulado, e ordeno a intimação de ELDER AMANCIO PEDRONI, para que cumpra as seguintes determinações:

1) Suspensão da posse ou restrição do porte de armas;

2)
Afastamento do domicílio de convivência com a vítima Elisângela Farias de Oliveira Pedroni, imediatamente, levando consigo seus pertences pessoais, sob pena de afastamento compulsório realizado pelo oficial de justiça amparado pela polícia militar.

3) Não aproximar-se da vítima ELISANGELA FARIAS DE OLIVEIRA PEDRONI, seus familiares e das testemunhas, fixando o limite de 200 (duzentos) metros de distância para o requerido;

4) Não manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, esclarecendo que a presente medida não impede a visitação dos filhos, desde que o requerido não se aproxime da vítima e esteja sóbrio; (...)

A PRESENTE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA POSSUI VALIDADE DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DESTA DATA.

Por sua vez, no bojo da petição inicial da presente demanda, os requerentes pleiteiam, novamente, o afastamento do requerido do lar conjugal, sob o argumento de que
“
apesar da medida protetiva deferida determinar o afastamento do lar do agressor, importante ressaltar a referida medida só tem validade durante 180 (cento e oitenta) dias, o que causa grande angústia na parte autora, uma vez que o processo de divórcio, seguramente, ultrapassará o prazo referido”.

Ocorre, contudo, que a referida medida ainda se encontra em vigor, de modo que não vislumbro interesse, por parte dos autores, em formulá-la neste momento, no qual os efeitos da decisão supratranscrita persistem.

De fato, como bem delineado pelos recorrentes, as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 podem ser apreciadas por juízo cível ou criminal.

Nesse sentido, quando cessados os efeitos da decisão que determinou o afastamento do agravado do lar, a requerente poderá (
i
) renovar seu pedido perante o juízo criminal, caso a situação de ameaça subsista; e (
ii
) formular seu pedido no juízo cível em que tramita a ação de divórcio, com fulcro no artigo 22 da Lei nº 11.340/2006 ou no artigo 1.562 do Código Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003966-18.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: ELISÂNGELA FARIAS DE OLIVEIRA PEDRONI e GUILHERME DE OLIVEIRA PEDRONI

AGRAVADO: ELDER AMANCIO PEDRONI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIVÓRCIO –
ARBITRAMENTO DE
ALIMENTOS – EX-CÔNJUGE –
MAJORAÇÃO
DE
ALIMENTOS FILHO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DO AGRAVADO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO LAR – DEFERIDO NO JUÍZO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
Os
alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter
excepcional
e transitório, salvo quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira”
(AgInt no AREsp n. 1.306.626/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

2.
Não restou demonstrado que o agravado detém condições de arcar com os alimentos do ex-cônjuge e de seu filho. Pedido de arbitramento de alimentos em favor do ex-cônjuge indeferido.

3.
O dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, enquanto não atingirem a maioridade civil ou por outra causa determinada pela legislação, decorre do poder familiar, nos termos do art. 229, da CF/88; do art. 22, do ECA; e dos arts. 1630, 1634 e 1635, inciso III, do Código Civil.

4.
Na hipótese dos autos, a despeito de GUILHERME ter acabado de atingir a maioridade, suas necessidades restam demonstradas e, inclusive, suas despesas com educação, saúde, alimentação, lazer, dentre outras, são inquestionáveis. Por outro lado, examinando os documentos que integram o presente instrumento, observa-se que ainda não restou demonstrada a ampla capacidade financeira sustentada pelos recorrentes a respeito do recorrido. Pedido de majoração de alimentos em favor do filho indeferido.

5.
Considerando que já se encontra em vigor pedido de afastamento do agravado do lar nos autos do processo nº 0001650-43.2022.8.08.0012 que tramita perante a Vara Criminal de Cariacica, não vislumbra-se interesse, por parte dos autores, em formular o mesmo pedido neste momento, na medida em que os efeitos da decisão proferida pelo Juízo Criminal persistem.

6.
Quando cessados os efeitos da decisão que determinou o afastamento do agravado do lar, a requerente poderá (
i
) renovar seu pedido perante o juízo criminal, caso a situação de ameaça subsista; e (
ii
) formular seu pedido no juízo cível em que tramita a ação de divórcio, com fulcro no artigo 22 da Lei nº 11.340/2006 ou no artigo 1.562 do Código Civil.

7.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.